Tribunal: TJMT
Processo: 1006491-07.2020.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006491-07.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), PEDRO LOPES FILHO - CPF: 161.197.039-34 (APELADO), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), EDER LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte apelada devidamente intimada para demonstrar sua hipossuficiência, permaneceu inerte, razão pela qual a revogação do benefício da assistência judiciária é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando reformar a sentença de ID. 98445981, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no 1006491-07.2020, julgou extinto o feito nos termos do artigo 252, Inciso III c.c art. 487, Inciso IV, ambos do CPC.

Em suas razões de ID. 98445983, a apelante aduz que na Ação de Alimentos de no 1002631-32.2019, foi proferida sentença de procedência do pedido inicial, com a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Aduz que o apelado possui condições financeiras para realizar o pagamento.

Contrarrazões no ID. 98445994, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em saber se o apelado possui condições de realizar o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados nos autos da Ação de Alimentos de no 1002631-32.2019

A apelante aduz que nos autos da Ação de Alimentos, o Juiz de maneira equivocada suspendeu a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Todavia, o apelado não havia solicitado o benefício da assistência judiciária.

Aduz que o apelado possui um patrimônio declarado de R$760.852,92 (setecentos e sessenta mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), conforme escritura pública de ID. 45259559, e um contrato de parceria agrícola relativo a 158 vacas com12,5@ (doze vírgula cinco arrobas) cada, conforme documento de ID. 45256548.

Diante destes fatos, no ID. 105788963, converti o julgamento em diligência para que o apelado comprovasse a sua hipossuficiência, no entanto, o mesmo deixou transcorrer o prazo, sem manifestação, conforme certidão de ID. 107547490.

Pois bem.

Para a hipótese, aplicar-se-á o disposto no art. 99, §2o do CPC, que giza:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. ”

A possibilidade de revogação de ofício do benefício de justiça gratuita só é possível se comprovada a ausência dos requisitos supramencionados, o que, a toda evidência, ocorreu, vez que não há demonstração da miserabilidade atual.

No caso em testilha, a parte apelante trouxe aos autos provas contundentes do patrimônio do apelado. Por outro lado, o apelado, apesar de devidamente intimado não se manifestou acerca de sua hipossuficiência.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a assistência judiciária concedida ao apelado e determinar o pagamento dos honorários advocatícios a apelante, nos termos da sentença nos autos da Ação de Alimentos de no 1002631-32.2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022